Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimo contratado mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional, conforme o Tema 1.075 da repercussão geral.
3. Nas ações em que se postula o pagamento de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento de documentos. Precedente do STJ.
4. Agravo conhecido e não provido.